Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS SOBRE A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra o requerente que: (a) em 19.4.2018 aderiu à contrato coletivo de saúde empresarial com a Bradesco Saúde por intermédio da corretora AON pelo prazo de doze meses, pelo valor de R$ 1.678,46 mensais; (b) em 20.4.2021 solicitou o cancelamento do plano, momento em que teria sido informado da exigência de aviso prévio de 60 dias e que teria que pagar mais duas mensalidades do plano, com base no disposto no art. 17, da RN n. 195/09 da ANS; (c) por meio de ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF-2) declarou a nulidade do parágrafo único que autorizava a cobrança de aviso prévio de 60 (sessenta) dias em planos de saúde coletivos; (d) a requerida teria flexibilizado o aviso prévio para trinta dias, e por receio de ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito teria realizado o pagamento da quantia exigida, ainda que indevida; (e) pugna pela restituição em dobro da quantia paga e compensação por danos morais.
II. De outro lado, a recorrente sustenta que: (a) o contrato prevê de forma expressa a possibilidade de cancelamento do contrato a pedido do usuário, impondo o cumprimento do aviso prévio de sessenta dias, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período; (b) o caput do art. 17 da RN n. 195 segue em vigor, razão pela qual não se constata qualquer irregularidade na cobrança; (c) a norma não retroage para beneficiar a parte requerente, vez que seu contrato foi celebrado anteriormente à nova Resolução Normativa; (d) a interpretação teria sido conferida pela própria agência reguladora; (e) o contrato teria sido cancelado e as controvérsias solucionadas pela via administrativa.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14 e Súmula 608 do STJ).
IV. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 que previa que os contratos de plano de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias foi revogado pela Resolução Normativa n. 455/2020. A nova regra decorre de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101 que declarou a nulidade do citado parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009.
V. Nesse quadro, as disposições contratuais que até então autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que solicitassem a rescisão contratual de planos de assistência à saúde coletivos sem a observância do prazo mínimo de sessenta dias (aviso prévio), embasadas no parágrafo único do referido artigo, restaram invalidadas.
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), embora o contrato (nulo) seja anterior à Resolução da ANVISA, o fato que ensejou a pretensão (cobrança de multa) é posterior. Assim, é possível a imediata resilição do contrato mediante solicitação do consumidor, sem multa. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos 1341365 e 1375105.
VII. Nesse passo, se constata o engano justificável a fundamentar a restituição simples do valor cobrado àquele título, o que, de outro ângulo, não constitui fato gerador de dano moral (não afetação aos atributos da personalidade da recorrente, nem grave ofensa a sua vida privada, honra, imagem).
VIII. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos que condena as requeridas a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 1.678,46, dada a superveniente invalidação do item 9.1 da cláusula IX do contrato firmado entre as partes (ID. 30008625 – p.8).
IX. Recurso conhecido e improvido. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).